Tribunal: TCU
Processo: 046.936/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento de determinação expedida à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) conforme subitem 9.3 do Acórdão 3251/2020-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 025.955/2020-9 , representação que apurou a ocorrência de possíveis irregularidades relacionadas à Deliberação-ANTT 315/2020, que autorizou a alteração da tarifa básica de pedágio (TBP) cobrada no complexo explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (EcoSul); com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 3251/2020-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 025.955/2020-9 ; b) encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 046.936/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.